Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712746-33.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO DO VALE LUCENA, WALDNEI DA SILVA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado no ID 48034802. Em que pese a situação de convalescença do recorrente, o atestado comprova que foi realizada cirurgia eletiva. Além disso, os documentos necessários para comprovação da hipossuficiência são de fácil acesso e poderiam ter sido juntados remotamente sem maiores dificuldades. O prazo deferido de dois dias úteis foi o legalmente previsto, já que é o mesmo fixado na Lei 9.099/95 para juntada do comprovante de pagamento das custas e preparo quando da interposição do recurso inominado, não havendo que se falar em concessão de prazo maior. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito